Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702533-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RECORRIDO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DESPACHO No ID 24436568, o ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, representado por sua inventariante, Sra. Kênia de Araújo Ferreira, requer a sua habilitação no feito, na forma do artigo 688 do Código de Processo Civil, tendo em vista o falecimento de CHIANG JIN GUAN noticiado no ID 20669491 (certidão de óbito ID 20669515). Requer, ainda, a suspensão do processo por mais 90 dias para a regularização da representação das empresas agravantes BRENT EMPREENDIMENTOS e JIN COMÉRCIO. Defiro a dilação do prazo conforme requerido. Quanto ao pedido de habilitação, tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 20551040. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010